Tribunal: TJBA
Processo: 0176907-31.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0176907-31.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AUSTREGESILO BATISTA

Advogado(s)
:
IURI RIBEIRO GONCALVES, FERNANDO BRANDAO FILHO

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
TANIA VAINSENCHER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE “VALOR DA CONDENAÇÃO”. OBSCURIDADE CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO PARA ESCLARECER INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.

O reconhecimento da validade da execução de título extrajudicial, com a rejeição dos embargos do devedor, não equivale à condenação judicial, devendo os honorários advocatícios de sucumbência incidir sobre o valor da execução.

A utilização da expressão “valor da condenação” na parte dispositiva do acórdão gera obscuridade, sanável por meio de embargos declaratórios.

Correção da decisão para consignar expressamente que os honorários advocatícios fixados à razão de 15% (quinze por cento) incidem sobre o
valor atualizado da execução
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OBSCURIDADE, SEM MODIFICAÇÃO DE RESULTADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0176907-31.2008.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
ANTONIO AUSTREGESILO BATISTA
, e, como Embargado
, ITAÚ SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora